Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721048-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADALBERTO PAIVA DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão de Id 234743300 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0717536-65.2024.8.07.0003, ajuizado em face de ADALBERTO PAIVA DE MOURA, que indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos — SNIPER. Preparo regular (Id 72250106). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora